Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704059-51.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 32.082.093 RENATA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Às partes, para se manifestarem sobre o teor do art. 337, §5o, do Código de Processo Civil, antes de submetida a questão à sessão de julgamento. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator